Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744948-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA MARIA COSTA RECORRIDO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGULAR ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇA DE NOVOS VALORES COM BASE EM LEI SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O princípio da segurança jurídica, direito fundamental expresso na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXVI, veda que lei nova prejudique o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, evitando-se que alterações legais supervenientes desequilibre a estabilidade social alcançada de qualquer destes institutos. 2. Em igual sentido, destaca-se o art. 6o, §1o, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro - LINDB - que dispõe: "Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou." 2. Encerrado o plano de previdência da Apelante com a devolução dos respectivos valores devidos, com base em regulamentação normativa vigente à época dos fatos, formou-se o ato jurídico perfeito do negócio jurídico, não sendo possível a aplicação retroativa de lei superveniente para cobrança de novos valores, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, articulando que todo contrato é nulo quando existem cláusulas leoninas favorecendo somente uma das partes, o que se verifica no caso em questão. Requer que a recorrida seja condenada ao ressarcimento de todas as parcelas pagas pela Patrocinadora TERRACAP, que deveriam ter sido revertidas exclusivamente para a recorrente, conforme determinação do artigo 57 do Regulamento – Plano de Benefícios – CNPB n.o 1994.0025-65 57. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o e 51, inciso IV, ambos do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028